Tribunal: STF
Processo: ARE 1485098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO TOTAL. SALÁRIO BASE. VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    1. Insurge-se a parte recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento das horas extraordinárias cumpridas pelo autor, que é assistente técnico em saúde, tomando como base de cálculo o valor integral da remuneração. Sustenta que a base de cálculo em que incidirá o serviço suplementar deve ser o vencimento básico e não a remuneração integral.



    2. Inicialmente, cabe destacar o previsto no art. 73, inciso VII e art. 92 e 93, da Lei Municipal Complementar n.º 03, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia: “Art. 73 - Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, poderão ser deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais. (…) VII - adicional pela prestação de serviço extraordinário; (…)”; “Art. 92 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho, nos dias úteis, nos limites a serem fixados em regulamento. Parágrafo único - Os serviços extraordinários prestados no horário referido no artigo 94 desta lei, bem como aos sábados, domingos e feriados, serão remunerados com o acréscimo de cem por cento sobre a hora normal diurna.”; “Art. 93 - Somente serão permitidos serviços extraordinários para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias. § 1° - O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização expressa da autoridade competente. § 2° - O adicional pela prestação de serviço extraordinário, em nenhuma hipótese, será incorporado ao vencimento nem integrará o provento de aposentadoria do servidor.”



    3. Aliás, oportuno observar que remuneração é a mesma terminologia utilizada no texto da Constituição Federal - CF, no art. 7º, inciso XVI, que determina que a contraprestação do serviço extraordinário ocorrerá mediante o pagamento de adicional no percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) à da hora normal. Neste mesmo sentido, é a Súmula Vinculante n.º 16, do Supremo Tribunal Federal - STF, a qual estabelece que o conteúdo dos arts. 7º, inciso IV e 39, §3º, da CF se referem ao total de remuneração percebida pelo servidor público.



    4. Portanto, em respeito ao determinado pela Constituição Federal, assim como à interpretação dada pelo STF, o cálculo das horas extraordinárias deve se pautar pela remuneração total a que o servidor faz jus, ou seja, salário-base acrescido de demais vantagens pecuniárias permanentemente recebidas, como no caso concreto. Esse também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (apelação nos autos n.º 0268990-56.2015.8.09.0180, relator Alan Sebastião De Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, DJe de 27/02/2018; reexame necessário nos autos n.º 0143201-47.2015.8.09.0180, relator Amaral Wilson De Oliveira, 2ª Câmara Cível, DJe de 14/02/2018).



    5. Logo, a sentença combatida não carece de reparos visto que acertadamente fundamentou que a base de cálculo para o pagamento da hora extra é a remuneração do servidor, que abrange o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentemente recebidas.



    6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por estes e seus próprios fundamentos.



    7. Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Tratando-se de ente público recorrente, independentemente do resultado, é isento do pagamento de custas processuais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente